Tribunal: TJSP
Processo: 1012305-23.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Vício no motor. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de declaração de desfazimento de relações contratuais c./c. reparação de danos materiais e morais. Extinção do processo por ausência do recolhimento de custas iniciais, após a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida. Autora que não comunicou a interposição de agravo de

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Vício no motor. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de declaração de desfazimento de relações contratuais c./c. reparação de danos materiais e morais. Extinção do processo por ausência do recolhimento de custas iniciais, após a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida. Autora que não comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de revogação do benefício. Processos digitais (ação principal e agravo). Comunicação facultativa. Inteligência do art. 1.018, caput, do CPC. Agravo de instrumento provido, restabelecendo os benefícios da gratuidade judiciária a autora. Sentença anulada. Determinação de intimação das partes para especificação de provas e prosseguimento da instrução. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012305-23.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN
DA SILVA CHIROSA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
STOPMOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012305-23.2019.8.26.0005 -Voto no 10887
2
Voto no 10.887
Apelação no 1012305-23.2019.8.26.0005
Apelante: LILIAN DA SILVA CHIROSA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: STOPMOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível Foro Regional de São Miguel Paulista)
Juiz: Lucilia Alcione Prata
Apelação. Compra e venda. Veículo usado. Vício no motor.
Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de
declaração de desfazimento de relações contratuais c./c.
reparação de danos materiais e morais. Extinção do
processo por ausência do recolhimento de custas iniciais,
após a revogação da justiça gratuita anteriormente
concedida. Autora que não comunicou a interposição de
agravo de instrumento contra a decisão de revogação do
benefício. Processos digitais (ação principal e agravo).
Comunicação facultativa. Inteligência do art. 1.018, caput,
do CPC. Agravo de instrumento provido, restabelecendo os
benefícios da gratuidade judiciária a autora. Sentença
anulada. Determinação de intimação das partes para
especificação de provas e prosseguimento da instrução.
RECURSO PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Lilian da Silva Chirosa
Amorim contra sentença de fls. 221/222, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer, com pedido alternativo de declaração de desfazimento de relações contratuais
c./c. reparação de danos materiais e morais, promovida em face da Stopmotors
Comércio de Veículos Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos arts.
101, parágrafo único e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas
iniciais.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 24/06/2020 (fls. 223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012305-23.2019.8.26.0005 -Voto no 10887
3
Recurso tempestivo, protocolado em 13/07/2020. Preparo não recolhido,
mas dispensado porque a gratuidade judiciária era objeto de agravo de instrumento
(art. 99, §7o, do CPC). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos
termos do art.1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 233/246 (Aymoré) e 247/250
(Stopmotors).
A Apelante requer a anulação da sentença. Alega que após a cassação da
gratuidade judiciária, não permaneceu inerte e interpôs agravo de instrumento,
contraminutado pelas Apeladas e que aguardava julgamento. Aduz que a falha de
sistema sobre a informação de interposição do recurso não lhe pode ser atribuída.
As Apeladas, por sua vez, requerem a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A gratuidade judiciária foi deferida a parte autora às fls. 43.
O benefício foi impugnado pela corré Aymoré e restou revogado pela
decisão de fls. 215/217, determinando-se o recolhimento das custas iniciais e
despesas processuais em quinze dias.
Foi certificado o decurso de prazo às fls. 220.
Inicialmente, necessário registrar que a respeito da obrigatoriedade de
comunicação do recurso de agravo de instrumento ao Juízo de primeiro grau, o caput
do art. 1.018 do CPC dispõe que o recorrente “poderá requerer a juntada, aos autos
do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua
interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso”, sendo
obrigatória tal disposição somente no caso de processos físicos, conforme estabelece
o §2o do citado artigo, in verbis:
§2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência
prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do
agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012305-23.2019.8.26.0005 -Voto no 10887
4
No presente caso, se tratam de autos digitais, sendo facultado ao
agravante o cumprimento do disposto no artigo supramencionado, destacando-se que
os autos do agravo de instrumento também tramitam por meio digital.
Assim, de fato não havia obrigatoriedade de comunicação do recurso
interposto pela parte autora, ora Apelante, apesar dessa medida ser recomendável,
tendo em vista que o prosseguimento da demanda poderia gerar efeitos prejudiciais a
própria parte, que poderia, por cautela, ter informado o Juízo singular, a fim de evitar
a prolação de sentença que poderia se revelar contrária a decisão do agravo
interposto, o que ocorreu na hipótese.
Neste sentido:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET
Ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência do recolhimento das
custas processuais Insurgência da autora Cabimento Interposição
de recurso de agravo de instrumento em face da decisão que negou as
benesses da justiça gratuita
Sentença prolatada antes do
julgamento do recurso
Parte autora que não comunicou a
interposição do recurso ao Juízo 'a quo'
Irrelevância
Processo
digital Hipótese em que a comunicação é facultativa Inteligência
do art. 1.018, caput, do CPC Ademais, parte que informou o desfecho
de sua pretensão, em sede recursal, ao Juízo de primeiro grau,
promovendo o recolhimento das custas processuais, inclusive do preparo
de apelação
Demonstração de boa-fé da autora que, aliada aos
princípios da celeridade e economia processual, bem como a ausência de
prejuízos à parte ré, autorizam o prosseguimento da demanda Sentença
reformada RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação
Cível 1130055-52.2019.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro:
14/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

PRESUNÇÃO RELATIVA
DESATENDIMENTO A ORDEM
JUDICIAL
I - Pedido formulado em sede de agravo, interposto
tempestivamente, para reforma de decisão de indeferimento da concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita
Ausência de
comunicação, pelo recorrente, de interposição deste agravo

Desnecessidade da comunicação, por se tratar de mera faculdade do
recorrente, cabendo ao MM. Juiz "a quo" aguardar o seu julgamento
Inteligência do art. 1.018, § 2o, do NCPC
Superveniência de
sentença de extinção com fundamento no art. 290 do NCPC - Estando
a questão sub judice, não poderia o feito ser extinto com fundamento,
justamente, na ausência de recolhimento das custas processuais,
ainda que não atribuído efeito suspensivo ao recurso até então -
Predominância da Teoria da Hierarquia sobre a Teoria da Cognição
Recurso cuja utilidade subsiste - Anulação da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012305-23.2019.8.26.0005 -Voto no 10887
5
extinção, de ofício - II MM. Juiz que deu oportunidade ao agravante de
comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos

Agravante que não cumpriu com o determinado pelo magistrado "a quo"
III Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos
que deve ser elidida por prova em contrário
Hipótese em que o
agravante qualifica-se como supervisor de produção e apresentou
holerite, o qual revela remuneração líquida mensal correspondente a,
aproximadamente, 1,7 salário mínimo - Recorrente isento de apresentar
declaração de imposto de renda Certidão extraída de página do site da
Receita Federal no sentido de que, perante a base de dados daquele órgão,
não consta declaração de imposto de renda do agravante dos anos de
2017 a 2019
Existência de duas negativações, no valor total de
R$86,96, objeto de impugnação nos autos principais - Declaração de
pequenas despesas mensais ordinárias - Ausência de qualquer sinal
externo de riqueza - Contratação de advogado particular que não obsta a
concessão do benefício - Ausência de elementos para afastar a presunção
que milita em favor do requerente do benefício da assistência judiciária, a
qual deve prevalecer Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte
contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns
aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator
Hipótese em que já foi observado em 1a instância o disposto no art. 99,
§2o, do NCPC - Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, e 100, do NCPC
Benefício concedido Precedentes do C. STJ Agravo provido, com
determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141345-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)

Verifica-se que no agravo de instrumento no 2077206-61.2020.8.26.0000
não houve atribuição de efeito suspensivo. O referido recurso foi julgado em
30/09/2020 e, por votação unânime, esta 34a Câmara de Direito Privado, deu
provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e restabelecer os benefícios da
gratuidade judiciária (fls. 258/262). O transito em julgado ocorreu em 27/10/2017
(fls. 269).
Desta forma, a sentença guerreada, que extinguiu a ação por ausência de
recolhimento das custas iniciais, deve ser anulada, eis que se revelou contrária ao
quanto decido no agravo de instrumento transitado em julgado, sendo, de rigor,
determinar que, no retorno à Vara de Origem, as partes sejam intimadas a especificar
provas, com posterior saneamento do feito para fixação dos pontos controvertidos,
prosseguindo-se a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012305-23.2019.8.26.0005 -Voto no 10887
6
III – Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, com
determinação, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator